Tribunal: TCU
Processo: 020.580/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais referentes ao Convênio n.o 657.707/2009 destinado à construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), com vigência de 29/12/2009 a 30/7/2015 e prazo final para a apresentação da prestação de contas fixado até 28/9/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Eduardo Prado de Oliveira Júnior e de Valdir Bispo dos Santos, como então prefeitos de Santa Rosa de Lima - SE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados sob o valor total de R$ 614.764,46 por meio do Convênio n.o 657.707/2009 destinado à construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2009 a 30/7/2015 e o prazo fatal para a prestação de contas sido fixado em 28/9/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Valdir Bispo dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Eduardo Prado de Oliveira Júnior; 9.3. julgar irregulares as contas de Eduardo Prado de Oliveira Júnior, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU) , o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sob as seguintes condições: Valor (em R$): Data da Ocorrência: 307.382,23 20/7/2011 153.691,12 1o/6/2012 153.691,11 11/10/2012 9.4. aplicar em desfavor de Eduardo Prado de Oliveira Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU) , o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares as contas de Valdir Bispo dos Santos, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, diante do não atendimento às notificações; e 9.8. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.